Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-86.2022.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000385-86.2022.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DIOGO TEIXEIRA DOS ANJOS - CPF: 025.995.991-05 (RECORRENTE), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 299.315.502-44 (RECORRIDO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), JANICE GONÇALVES DOS SANTOS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA UNILATERALMENTE REALIZADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA. ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO TRAZ A CONCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. PEDIDOS DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO ACOLHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Do que se retira do bojo probatório neste feito é o que ficou exposto na sentença como fundamento decisório, pois é certo que o boletim de ocorrência foi lavrado de forma unilateral e, assim, considerado prova com presunção iuris tantum.

Assim, a colheita das provas perante a autoridade judiciária sob o crivo do contraditório não tiveram o azo de comprovar os fatos articulados na exordial, pelo menos da forma em que foram narrados pelo recorrente.

Daí que alegar e não provar é o mesmo que não alegar, como é ressalvada no brocardo latino que dá sustentação a necessidade do autor da demanda provar o espírito da verdade para o convencimento do magistrado.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

DIOGO TEIXEIRA DOS ANJOS recorre (Id 179349691) da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de reparação de danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito, ajuizado em face dos recorridos JANICE GONÇALVES DOS SANTOS e ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA, pugando pelo provimento para reformar a r. decisão prolatada pelo juízo a quo para efeito de (1) condenar as recorridas solidariamente na reparação dos danos ocasionados no veículo no valor de R$ 7.386,20 (sete mil e trezentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), devendo ser corrigidos monetariamente e acrescidos dos juros legais desde a data do acidente até a data do efetivo pagamento e (2) condenar os recorridos por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais.

ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO SILVA apresentou contrarrazões (Id 179349693) alegando a ausência de dialeticidade recursal como preliminar e no mérito afirmando que não ficou comprovada a culpa para o acidente, pedindo a improcedência total do recurso e a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbências no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Não vinga a preliminar de falta de dialeticidade, uma vez que é possível divisar das razões recursais o substrato técnico necessário do combate a sentença realizado pelo recorrente, razão pela qual a rejeito.

No mérito, destaco abaixo excerto da sentença (Id 179349688), como razão de decidir nesta instância, pois da leitura que dela fiz em comparação com a prova produzida no caderno processual eletrônica estou convencido do seu acerto.

Eis o excerto mencionado:

[...]

As afirmações vão ainda em sentido distinto ao depoimento dado pelo autor quando sustentou que estava em alta velocidade (Depoimento Parte 1), bem como que ultrapassou o veículo da parte contrária.

Cumpre ainda destacar que se observa que as testemunhas arroladas pelo reclamante não demonstraram convicção em suas afirmações, não convergindo para a tese do autor, inclusive não presenciam os fatos.

No caso em comento não verifico presentes os elementos balizados da responsabilidade civil, a gerar o dever de indenizar, haja vista a ausência do liame de causalidade existente entre ato da parte reclamada e o evento danoso.

Convergindo com o entendimento consignado:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA TÃO SOMENTE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE E DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, de modo que lhe cabe provar a ocorrência do acidente, o seu causador e os danos sofridos, sem o que a improcedência se impõe. O boletim de ocorrência juntado na inicial possui como comunicante tão somente o funcionário do promovente, se tratando de prova unilateral e, portanto, insuficiente para a comprovação dos fatos alegados. Não havendo comprovação de quem foi real causador do acidente a improcedência se impõe, ainda mais quando o conjunto probatório é formado apenas por Boletim de Ocorrência. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-MT 10074849120198110037 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 07/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/10/2021).

Corroborando:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESSARCIMENTO. PROVA DA AUTORIA DO DANO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM RELATO UNILATERAL DE UM DOS ENVOLVIDOS. ELEMENTO INDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REFORÇO PROBATÓRIO. AO AUTOR COMPETE O ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. NÃO SATISFAÇÃO DESSE ÔNUS. FALTA DE PROVAS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O assinalado em boletim de ocorrência deriva das informações repassadas, de forma unilateral, à autoridade policial por quem enseja sua lavratura, o que o reveste de caráter meramente informativo, não podendo o que nele lançado ser considerado como único elemento de prova. Não há no boletim de ocorrência qualquer aprofundamento quanto à veracidade das informações prestadas. 1.1. Assim, ausente outra informação material que ligue o réu ao mencionado acidente de trânsito não há como imputar a responsabilidade da parte ré pelos prejuízos cobrados somente com o relatado em boletim de ocorrência. 2. Não se desincumbindo o autor do ônus que lhe competia, a prova do fato constitutivo de seu direito, notadamente quanto à autoria do dano, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 00014817320178070020 DF 0001481-73.2017.8.07.0020, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por conseguinte, não provou o autor a contento suas argumentações, tampouco se desincumbiu do ônus probatório, como estabelece o artigo373,I, doCPC, visto que a narrativa inserida no boletim de ocorrência não se coaduna com os demais elementos e provas produzidas nos autos.

[...]

Do que se retira do bojo probatório neste feito é que ficou exposto na sentença como fundamento decisório, pois é certo que o boletim de ocorrência foi lavrado de forma unilateral e, assim, considerado prova com presunção iuris tantum.

Assim, a colheita das provas perante a autoridade judiciária sob o crivo do contraditório não tiveram o azo de comprovar os fatos articulados na exordial, pelo menos da forma em que foram narrados pelo recorrente.

Daí que alegar e não provar é o mesmo que não alegar, como é ressalvada no brocardo latino que dá sustentação a necessidade do autor da demanda provar o espírito da verdade para o convencimento do magistrado.

Posto isso, nego provimento ao recurso, condenando o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor dado a causa, devidamente corrigido na forma da lei civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023